Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Estando o imóvel integrado ao patrimônio do cônjuge, necessária sua intimação quanto ao leilão judicial, haja vista que a alienação, penhora e arrematação interferem na sua propriedade sobre a coisa, devendo ser resguardados seus direitos nos termos do normativo legal sobre a matéria.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.